Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709913-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face de decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD. O agravante sustenta que “A decisão agravada determinou o levantamento de diversos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas do agravante, autorizando sua transferência ao condomínio exequente, mesmo diante de evidentes irregularidades processuais e da natureza manifestamente impenhorável de parte significativa das quantias constritas. Conforme se verifica da própria decisão, foram bloqueados diversos valores nas contas bancárias do agravante, incluindo quantias depositadas em instituições financeiras distintas, totalizando montantes que, em parte, decorrem de remuneração mensal e até mesmo de operações de crédito bancário.” Alega que adquiriu o imóvel livre de ônus em leilão da Caixa Econômica Federal e que não foi o responsável pelos débitos condominiais em execução, os quais seriam anteriores à aquisição. Pede “a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, impedindo sua transferência ao condomínio agravado até o julgamento definitivo do presente recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque o próprio juízo de origem, na decisão agravada, condicionou à preclusão a disponibilização dos valores penhorados via SISBAJUD ao condomínio exequente. Confira-se o trecho da decisão: “(...) Após a preclusão, defiro o levantamento dos seguintes valores ao exequente, CONDOMINIO IPE-ROXO, que deverá informar chave PIX, no prazo de 15 dias.” Portanto, não há risco de grave dano. Além disso, no que tange à efetiva responsabilização do executado pelo débito, cumpre observar que houve a interposição de embargos à execução, os quais, neste ponto, foram julgados improcedentes. Não se mostra cabível a discussão nesta via recursal de matérias estranhas à impugnação à penhora e a decisão que a acolheu em parte. Aliás, a efetiva responsabilização do agravante pela dívida em execução sequer foi objeto da impugnação à penhora, de modo que essa alegação neste agravo constitui, a princípio, inovação recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravo para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora